Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737042-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738324-53.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (id 198796310 dos autos originários). Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila alegam que os bens da devedora principal foram indicados de forma precisa para responderem ao débito executado. Sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica deferida na decisão agravada é descabida. Esclarecem que o bem imóvel listado de propriedade de OAS Empreendimentos S.A. no valor de R$ 20.000,00 (vinte milhões de reais) é passível de constrição judicial e suficiente para garantir a satisfação do débito. Acrescentam que o bem referido possui penhora decorrente de outra ação judicial, em fase de avaliação, para que a hasta pública seja realizada. Argumentam que o redirecionamento da dívida aos sócios da empresa executada é medida excepcional, a qual é permitida somente na hipótese de inexistência de outro meio de solvência. Defendem que a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa solvente é impossível, sob pena de subverter a personalidade jurídica e colocar o patrimônio da pessoa física ou empresa que não são responsáveis pela dívida original em risco. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que a demonstração da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade é necessária. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 63648880). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. para atingir o patrimônio de Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.[2] É fato incontroverso e matéria preclusa que a relação jurídica em análise é consumerista, a qual subsome-se à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.[3] Trata-se de teoria de aplicação excepcional, que opera-se mediante a simples prova da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com o fornecedor insolvente, mas as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A demanda originária é proposta por Ciro Magno Abreu de Jesus, Josué Teixeira e Ademir Pedro Pereira contra Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. Leonardo Oliveira de Ávila e Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. são sócios de Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (id 181957807 dos autos originários). Verifico o insucesso em diversas tentativas de atingir o patrimônio da empresa executada Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., inclusive mediante penhora do faturamento (id 124767507, 129763149, 130329358, 125046114, 125046129, 125046132, 125046144, 129870618, 129870641, 129870619, 129870620 dos autos originários). Entendo que está comprovado que a personalidade jurídica de Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual deve ser mantida a desconsideração de sua personalidade jurídica. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária porquanto correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil. A relação jurídica em análise subsome-se ao art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é desnecessário o preenchimento dos requisitos previstos em diplomas legais diversos, tampouco dos requisitos mais extensos previstos no art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê microssistema de responsabilidade diverso do mencionado § 5o do mesmo dispositivo legal.[4] Ressalto que Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. é empresa devedora originária assim como as demais, de modo que responde solidariamente pelo débito executado. Inexiste óbice para que seja demandada com seus bens para a satisfação do débito, em especial quando diversas tentativas de constrição de bens das empresas executadas foram realizadas nos autos originários. A análise do requisito do perigo da demora é prescindível, porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Ciro Magno Abreu de Jesus, Josué Teixeira e Ademir Pedro Pereira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor. [3] Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [4] REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11.10.2022, DJe de 27.10.2022.